Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-62.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROVAS. ÔNUS. MODELO ESTÁTICO. PROVAS NECESSÁRIAS. DILIGÊNCIAS GRAVOSAS. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DESNECESSIDADE. PROVAS INÚTEIS AO DESLINDE DO CASO. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. AUMENTO DESPESAS ORDINÁRIAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ALTERADA. CONSTATAÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a forncecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. O exame da verdade processual, no caso, é plenamente possível com base na documentação acostada aos autos, sendo desnecessária a adoção de medidas gravosas a intimidade em tamanha extensão, como quebra de sigilos bancário e fiscal, visto que a questão depende da valoração única de elementos trazidos pelas partes, cujo ônus lhe recai pelo modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modifiticativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
3. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
4. A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações competentes reclamam a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, observada na redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o, e 1.699, ambos do Código Civil).
5. A análise quanto à modificação da verba alimentar deve partir da premissa ordinária das regras da experiência (artigo 375 do Código de Processo Civil) no sentido de que são presumíveis os aumentos dos gastos com as despesas básicas (alimentação, saúde, educação, vestuário) do menor, observado que à época da fixação inicial tinha meses de vida.
6. O exame dos autos permite a constatação de aumentos das despesas ordinárias, de maneira que deve a contribuição quanto à verba alimentar ser majorada, mas sem que isso represente sacrifício desarrazoado e extremo ao alimentante, razão pela qual a impõe-se a readequação parcial a maior do valores destinados à verba alimentar em favor do alimentando, observado binômio da possibilidade-necessidade.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.